Tribunal: TCU
Processo: 017.148/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9106/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.148/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aica Loureiro Pereira (XXX.477.892-XX); Antonia Neide Teixeira de Freitas (XXX.332.602-XX); Brigida Almeida Clarindo de Athayde (XXX.082.162-XX); Bruna Souza de Athayde (XXX.633.921-XX); Carmen Lucia Souto Maior de Athayde (XXX.532.222-XX); Cleide Cilene Ferreira da Rocha (XXX.048.502-XX); Cleide Ferreira da Rocha (XXX.920.772-XX); Cleonice Ferreira da Rocha (XXX.921.662-XX); Damascinclyto Gomes de Menezes (XXX.023.762-XX); Daniela Souto Maior de Athayde (XXX.115.279-XX); Franciomara Inez Bruno de Menezes (XXX.755.102-XX); Heloisa Pereira Tavares (XXX.195.192-XX); Hildete Pereira Albuquerque (XXX.142.902-XX); Klicia Valcacer Teixeira (XXX.772.592-XX); Marineide Teixeira Saenz (XXX.181.492-XX); Rosalva Loureiro Pereira (XXX.927.272-XX); Solange Teixeira da Silva (XXX.881.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.